Tribunal: TJMT
Processo: 1015030-37.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015030-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA SANTOS DE AMORIM - CPF: 047.360.491-46 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), MARILZA SANTOS DE AMORIM - CPF: 047.360.491-46 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES

–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DAN
O MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA
–

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –

PRESCRIÇÃO
e DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL
– TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
-
PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS

–

CARTÃO DE CRÉDITO - PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RE
STITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO
–

MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA

–
COMPENSAÇÃODOS VALORES

– INVIABILIDADE –

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA
AUTOR
A
PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pag
amento
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Dano Moral e Tutela de Urgência

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito" promovida por
MARILZA SANTOS AMORIM
,
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, para:
Condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
Declarar
inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 129469755;
Determinar
a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto;
Condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Ambas as partes recorreram.

A autora
requer o benefício da justiça gratuita.

P
ede
a majoração dos danos morais
no valor de R$20.000,00
e a restituição em dobro do indébito,
bem como, o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A
duz que a correção monetária e juros demora devem ser arbitrados desde o efetivo desembolso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54
do STJ.

O réu, por sua vez,
suscita
prejudicial de mérito de prescrição e decadência
.

No mérito,
afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada

e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Ao final pugna pela compensação
da quantia depositada.

Contrarrazões do requerido no ID.
242185184
e da requerente no ID.
234188724
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O
benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

Prejudiciais
de Mérito – Prescrição
e Decadência

No caso ora em análise a autora afirma ainexistência do débito por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ, incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
”.

(
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021,
DJe
de 15/03/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em
decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)
”.

(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

E também
:

AgInt
no
REsp
1830015/PR;

AgInt
no
REsp
1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO-AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO– PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL NÃO
PREENCHIDOS – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO PROVIDO
–
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

Para a eficácia da contratação com pessoa analfabeta devem ser observados os critérios elencados no art. 595 do CC (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas). A inobservância desses requisitos e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora geram dano moral que deve ser indenizado”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001171-49.2020.8.11.0015, julgamento em: 27-04-2023).

Os descontos começaram em outubro de 2015, e ainda não haviam cessado quando a autora ajuizou a Ação (18-06-2021).

Por conseguinte,
rejeito as prejudiciais de mérito
.

Mérito

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia aperíciagrafotécnica realizada no feito (ID.234188671)foi conclusiva no sentido de que:

“Após finalizar os exames periciais sobre o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e demais documentos contratuais apresentados pelo Banco BMG S/A (anexo 1),
conclui-se que não há indícios de que as assinaturas lançadas nesses documentos tenham sido produzidas pela requerente, havendo inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos
da Sra.
Marilza
Santos de Amorim”
.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$8
.000,00arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO
INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.

(N.U 1015786-29.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

“APELAÇÃO–AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANT
ECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restit
uídas em dobro (art. 42 do CDC)”.
(N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024)

Em relação ao pedido de compensação no presente caso, não foi devidamente comprovada a disponibilização dos valores, considerando que o documento apresentado na contestação foi produzido de forma unilateral, sem a participação da consumidora. Portanto, tal documento não é suficient
e para fundamentar a pretensão.

No que tange aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aoscritérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 10% sobre o valor atribuído à demanda, estipulados na sentença, atendem a esses requisitos. Dessa maneira, também não comportam majoração.

Por fim,
o
valor a ser restituído decorrente de desconto indevido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a
partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com
juros moratórios a contar do evento danoso
(
art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu

e
dou parcial provimento ao da autora
para majorar os danos morais em R$10.000,00 e
p
ara estabelecer que, na restituição de indébito, a incidência de juros de mora e correção monetária deve ocorrer a partir da data de cada desconto efetuado
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os hono
rários advocatícios devidos pelo

réu
de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024